Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do beneficiário, ou seja, pode ocorrer no caso de desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
2. No caso, apesar de ter sido instada a se manifestar a respeito do acontecimento que levou a instância de origem à revogação do benefício, qual seja, a perda do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, em decorrência de um depósito de grande quantia em dinheiro na conta do autor, a parte permaneceu inerte. Deste modo, não tendo comprovado a persistência de seu estado de hipossuficiência, imperativa a manutenção do decisum que revogou a gratuidade de justiça ao autor.
2. Agravo conhecido e não provido.